Tribunal: STF
Processo: RE 81053
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
DECISÃO CONTRA A FAZENDA. RECURSO EX OFFICIO NÃO CONHECIDO, NO
PROCESSO DE COGNIÇÃO, PORQUE REPUTADO INCABIVEL NA HIPÓTESE, COISA
JULGADA IMPEDITIVA DO REEXAME DA QUESTÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.